Tribunal: CARF
Processo: 10880.914125/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914125/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.318 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PROJECTUS CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPLEMENTAÇÃO DE
FONTES
PAGADORAS
NA
FASE
CONTROVERTIDA.
IMPOSSIBILIDADE
O PER/DCOMP é o documento administrativo que fixa o montante de crédito
e débito na compensação. Tratando-se de saldo negativo de IRPJ decorrente de
IRRF, a controvérsia administrativa poderá ter como objeto divergências entre
os valores informados no PER/DCOMP e os efetivamente retidos, mediante
provas idôneas trazidas pelo contribuinte. Não sendo juntadas tais provas não
há como ter-se certeza do crédito informado.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. AUSÊNCIA DE
PROVAS
Eventuais divergências sobre valores retidos de IRRF que compõe o saldo
negativo do IRPJ, deve ser trazida pelo contribuinte no recurso voluntário,
especialmente quando a decisão da DRJ manifesta expressamente que
consultou as DIRFs e não foram encontradas os valores retidos alegados pelo
contribuinte na manifestação de inconformidade.
TRANSFERÊNCIA DE PER/DCOMP DE UM PROCESSO PARA OUTRO.
NECESSIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO SOBRE OS PER/DCOMPS
TRANSFERIDOS.
Tratando-se de transferência de PER/DCOMPs de um processo administrativo
para outro do mesmo contribuinte, obsta a ampla defesa e o contraditório, a
constituição de crédito tributário a partir das DCOMPs transferidas, se não
houve despacho decisório que analisasse o direito creditório por elas
veiculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
nulidade parcial do acordão recorrido, e em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914125/2011-75
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914125/2011-75

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado) Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 9a Turma da DRJ/RJO
que considerou procedente em parte manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
indicada acima.
Em síntese, o caso versa sobre compensação de saldo negativo de IRPJ, referente
ao 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 654.425,00, transmitido por meio de várias
PER/DCOMPs. O saldo negativo foi composto por IRRF e, de acordo com as informações da
contribuinte, resultou do montante de R$ 729.943,56 de IRRF menos R$ 75.518,56 de IRPJ
devido.
O despacho decisório não reconheceu algumas compensações, e outras
reconheceu parcialmente. Além disso, a DRF reconheceu o valor de R$ 706.982,13 de IRRF e,
subtraído o valor de R$ 75.518,56 de IRPJ, chegou-se ao crédito de R$ 631.463,57. Assim, o
saldo negativo informado pelo contribuinte foi considerado insuficiente para compensar todos os
débitos indicados.
Como consequência, a DRF homologou integralmente as PER/DCOMPs
29123.83846.300109.1.7.02-9066 e 40618.83037.250809.1.7.02-4732, e parcialmente a
PER/DCOMP
28358.86421.150207.1.3.02-6738.
O
crédito
tributário,
decorrente
da
compensação homologada parcialmente totalizou R$ 22.131,60, acrescido de multa e juros de
mora.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 18/20) e documentos
de fls. (21/66), alegando que o crédito que se diz titular soma R$ 710.452,11 ao invés de R$
631.463,57, como apurado pela DRF. Para sustentar seus argumentos, elabora uma tabela e junta
notas fiscais que demonstrariam ter sido retidos o valor de R$ 2.612,87 de prestação de serviços.
Igualmente, elabora tabela e junta notas fiscais, referente ao valor de R$ 857,11, que resultaria da
diferença entre R$ 1.108,87 (valor total de retenções de IRRF) e R$ 251,76 (valor reconhecido
pelo despacho decisório).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914125/2011-75

Acrescenta
que
os
PER/DCOMPs
29123.83846.300109.1.7.02-9066
e
28358.86421.150207.1.3.02-6738, homologados, total e parcialmente, não se referem ao 3o
trimestre, mas ao 4o trimestre de 2006.
Finaliza argumentando que inexiste o saldo devedor apurado no despacho
decisório e que o seu crédito alcança o valor de R$ 710.452,11, razão pela qual pede seja a
compensação homologada integralmente.
Em sua decisão de fls. 69/77, a DRJ esclarece que o despacho decisório já teria
confirmado os CNPJ que teriam realizado retenções de IRRF. Eventual alteração desse quadro
não seria possível em sede de manifestação de inconformidade, mas por meio de retificação
tempestiva do PER/DCOMP. Conclui que não havia como considerar o valor pleiteado de R$
2.612,87 de IRRF.
Quanto à diferença de R$ 857,11, a decisão recorrida afirma que consultou o
sistema DIRF e confirmou que a fonte pagadora teria retido somente o valor de R$ 251,76, de
modo que não haveria qualquer IRRF adicional a considerar. Esclarece também que:
A Nota Fiscal apresentada (fl. 54), de no 1584, emitida em 17/07/2006, com vencimento
em 08/08/2006, no valor de R$ 57.140,64, com IRRF, no valor de R$ 857,11 (1,5% de
R$ 57.140,64), no máximo serviria para comprovar uma diferença de R$ 605,35 de
IRRF (R$ 857,11 – R$ 251,76). Ocorre que não há a prova da ocorrência do pagamento
pela fonte pagadora do valor líquido de R$ 53.626,49 (R$ 57.140,64 – R$ 857,11 de
IRRF – R$ 371,41 de PIS – R$ 1.714,22 de Cofins – R$ 571,41 de CSLL).
Assim, manteve o valor de R$ 631.463,57 de saldo negativo de IRPJ para o 3o
trimestre de 2006 como no despacho decisório. Sobre a alegação de que as DCOMPSs
PER/DCOMPs
29123.83846.300109.1.7.02-9066
e
28358.86421.150207.1.3.02-6738,
se
referiam ao 4o trimestre e não ao 3o trimestre de 2006, explicou a DRJ que somente esta última
DCOMP se referia ao 4o trimestre; a outra se vinculava ao 3o trimestre de 2006, como informado
inicialmente.
No mais, acrescentou que as DCOMPs 06324.58880.131006.1.3.02-0518 e
14231.20824.101106.1.3.02-3028, referentes ao 3o trimestre de 2006, são oriundas do PA no
10880.955697/2010-23, de minha relatoria no CARF e pautado para a presente sessão, foram
transpostas para o presente processo. Considerando que no 3o trimestre de 2006 não havia mais
crédito a ser compensado, o valor dos débitos compensados naquelas DCOMPs se
transformaram em débitos da empresa, que serão cobrados a partir do resultado do presente
processo. Os débitos representados pelas mencionadas DCOMPs são:

a) PER/DCOMP no 06324.58880.131006.1.3.02-0518 = R$ 217.150,00

b) PER/DCOMP no 14231.20824.101106.1.3.02-3028 = R$ 91.881,00

Em relação ao saldo devedor de R$ 22.131,60, resultado da homologação parcial
da DCOMP 28358.86421.150207.1.3.02-6738 esclareceu a DRJ que tal poderia ser compensado
com eventual crédito do 4o trimestre de 2006, indicado no respectivo PER/DCOMP.
No entanto, compulsando a DIPJ do período, a DRJ verificou que o saldo
negativo somou R$ 161.130,21, sendo que, na composição deste valor tem-se IRRF no valor de
R$ 553.340,79. Segundo a DRJ, este valor corresponde às retenções lançadas na DIRF, a qual
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914125/2011-75

teria sido consultada pelos julgadores. No entanto, na DCOMP 28358.86421.150207.1.3.02-
6738, teria sido informado, provavelmente por engano, um saldo negativo de IRPJ de R$
755.409,37.
Assim, concluiu que, com relação ao saldo negativo de R$ 161.130,21, apurado
para o 4o trimestre de 2006, este poderia ser compensado, até o limite desse crédito, com o débito
de R$ 22.131,60, acrescido de multa e juros de mora, referente ao trimestre anterior (3o
trimestre). Inferiu também a decisão recorrida, que os valores de R$ 217.150,00 e R$ 91.881,00,
decorrentes das DCOMPs 06324.58880.131006.1.3.02-0518 e 14231.20824.101106.1.3.02-
3028, transferidas do PA no 10880.955697/2010-23, constituiriam débito da empresa, uma vez
que não remanesceu crédito para o período do 3o trimestre de 2006.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 96/101, sustentando, em síntese,
que o crédito referente ao 3o trimestre de 2006 correspondia a R$ 710.452,11, mantendo os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. Quanto as DCOMPs
06324.58880.131006.1.3.02-0518 e 14231.20824.101106.1.3.02-3028, transferidas do PA no
10880.955697/2010-23, aduziu que tais não poderiam ter sido tratadas no presente processo para
constituir crédito tributário, porque o despacho decisório deste processo não teria analisado as
DCOMPs em questão. O procedimento adotado pela decisão recorrida teria violado as garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Finaliza pedindo a produção de provas,
sustentação oral e o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Não foram suscitadas preliminares. Assim passo à análise de mérito.
1. MÉRITO
Conforme se verifica do relatório são três os fatos controvertidos trazidos no
recurso voluntário.
1.1 Divergência do valor de R$ 2.612,87 de IRRF
O primeiro, se resume ao fato de que a DRJ confirmou o valor de saldo negativo
de IRPJ para o 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 631.463,57. Esse valor resulta de R$
706.982,13 de IRRF confirmado, subtraído o valor de R$ 75.518,56 de IRPJ devido. A empresa,
por sua vez, sustenta que o total de IRRF reconhecido no despacho decisório deixou de
considerar R$ 3.469,68, composto de R$ 2.612,87 de IRRF retido em notas fiscais de prestação
de serviços e mais R$ 857,11, que resultaria da diferença entre R$ 1.108,87 (valor total de
retenções de IRRF) e R$ 251,76 (valor reconhecido pelo despacho decisório). Esta diferença será
analisada na próxima subseção.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914125/2011-75

Para o valor de R$ 2.612,87, a DRJ sustenta o seguinte:
Os valores informados no PER/DCOMP que já foram integralmente confirmados no
Despacho Decisório não podem ser alterados por meio da Manifestação de
Inconformidade, uma vez que o meio próprio deste tipo de alteração é a retificação
tempestiva do PER/DCOMP. Assim, não há como ora se considerar o valor pleiteado de
R$ 2.612,87 de IRRF.
Pelo que se depreende da decisão, a DRJ considerou que, uma vez informadas as
fontes pagadores no PER/DCOMP e seu respectivo montante, foi fixado o total de tributo devido
na fonte, eventual alteração desse total, dependeria de retificação do PER/DCOMP.
A fase controvertida do processo de compensação deve recair sobre os valores e
informações constantes do PER/DCOMP. No caso, a DRJ confirmou que a empresa teve um
total de R$ 706.982,13 de IRRF. A recorrente afirma que sobre este valor deveriam ser
acrescidos mais R$ 2.612,87 de retenções na fonte e, para comprovar o alegado, junta notas
fiscais e elabora uma planilha indicando os CNPJ das fontes pagadoras.
Registre-se que nos autos não está anexada a DIPJ, o que poderia servir de
elemento indicativo dos valores efetivos de retenção sofridas pela empresa no período. Apesar
disso, a decisão recorrida informa que a empresa informou na DIPJ e no PER/DCOMP um total
de retenções de R$ 729.943,56, superior, portanto, ao que informa agora em suas defesas. Veja-
se:
Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada alega que o IRRF do 3o trimestre de
2006 foi de R$ 710.452,11, e não o valor de R$ 706.982,13 confirmado pelo Despacho
Decisório, trazendo como prova Notas Fiscais por ela emitidas. No PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no 40618.83037.250809.1.7.02-4732 e na DIPJ 2007 foi
informado que este valor seria de R$ 729.943,56.
Vê-se, pois, não haver precisão sobre os valores retidos. Para dirimir a dúvida,
cabia à empresa trazer elementos probatórios que não se resumissem a notas fiscais, devendo ter
juntado a escrituração contábil (livros razão e diário do período), bem como extratos bancários
que demonstrassem os valores líquidos efetivamente recebidos. Ressalte-se que no procedimento
da compensação, na fase contenciosa, é ônus do contribuinte comprovar a liquidez do seu
crédito, cabendo à administração tributária analisar o conjunto probatório oferecido.
Diante da falta de provas mais consistentes, há que se seguir a presunção de fé-
pública da autoridade administrativa que afirma textualmente que foram reconhecidos R$
706.982,13 de IRRF e não os valores alegados pelo contribuinte.
Assim, entendo que não há o que prover neste ponto.
1.2 Divergência do valor de R$ 857,11de IRRF
A segunda controvérsia reside sobre o valor de R$ 857,11, que resultaria da
diferença entre R$ 1.108,87 (valor total de retenções de IRRF) e R$ 251,76 (valor reconhecido
pelo despacho decisório). O relator da decisão recorrida afirma o seguinte:
Para enfrentar a controvérsia quanto ao valor de uma diferença de R$ 857,11, consultei
o sistema Dirf, e verifiquei que a Fonte Pagadora de CNPJ 00.286.550, Enfil S/A
Controle Ambiental, informou IRRF de R$ 251,76, de modo que não há qualquer IRRF
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914125/2011-75

adicional a considerar. A Nota Fiscal apresentada (fl. 54), de no 1584, emitida em
17/07/2006, com vencimento em 08/08/2006, no valor de R$ 57.140,64, com IRRF, no
valor de R$ 857,11 (1,5% de R$ 57.140,64), no máximo serviria para comprovar uma
diferença de R$ 605,35 de IRRF (R$ 857,11 – R$ 251,76). Ocorre que não há a prova
da ocorrência do pagamento pela fonte pagadora do valor líquido de R$ 53.626,49 (R$
57.140,64 – R$ 857,11 de IRRF – R$ 371,41 de PIS – R$ 1.714,22 de Cofins – R$
571,41 de CSLL).
Na mesma linha de entendimento, embora a DIRF não conste dos autos, há de se
conceder presunção de veracidade ao que informa a autoridade julgadora em sua decisão. Assim,
observa-se que nas DIRFs consultadas não se encontrou a retenção do valor de R$ 1.108,87, mas
apenas R$ 251,76 para a citada fonte pagadora. Dessa forma, segundo a decisão recorrida, não
subsiste a diferença alegada pela empresa, no valor de R$ 857,11.
Para comprovar o alegado, a recorrente retoma o argumento da manifestação de
inconformidade aludindo às notas fiscais juntadas com aquela defesa. Ocorre que o confronto
entre tais notas e a DIRF foi feito pela DRJ, conforme se percebe do trecho transcrito. Para
rebater este fato a empresa deveria trazer com o recurso voluntário, outras provas que pudessem
refutar o argumento da decisão recorrida, mas não o fez.
Por tal motivo, entendo não haver o que prover também sobre este ponto do
recurso.
1.3 Da transferência de PER/DCOMPs entre processos
A terceira e última controvérsia, reside na transferência das DCOMPs no
DCOMPs 06324.58880.131006.1.3.02-0518 e 14231.20824.101106.1.3.02-3028, transferidas do
PA no 10880.955697/2010-23 (também de minha relatoria no CARF), e que passaram a
constituir débito da empresa, uma vez que não remanesceu crédito para o período do 3o trimestre
de 2006, período este que foi objeto da compensação tratada nestes autos.
Argumenta a recorrente que as garantias do contraditório e da ampla defesa teriam
sido violadas, porque o despacho decisório referente a este processo não cuidou das citadas
DCOMPs, tendo se limitado a homologar integralmente os PER/DCOMPs
29123.83846.300109.1.7.02-9066 e 40618.83037.250809.1.7.02-4732, e parcialmente o
PER/DCOMP 28358.86421.150207.1.3.02-6738.
Com razão a recorrente neste ponto. Realmente, o despacho decisório na
compensação formaliza o ato resultante do respectivo procedimento, que pode ser a
homologação total ou parcial da compensação. No caso, as DCOMPs analisadas tiveram por
objeto os valores de crédito e débito informados nos respectivos documentos. A transferência de
DCOMPs de um processo para outro, implicaria exigir da DRF que analisasse os seus elementos
constitutivos e sobre eles enunciasse um despacho decisório respectivo.
Não foi o caso dos autos. A DRJ transpôs DCOMPs que foram objeto de outro
processo para este, sob a alegação de que, no processo de origem, o saldo negativo que deveria
ser objeto da compensação se referia ao 2o trimestre de 2006 e não ao 3o trimestre, sendo este
último o que figurou como período nas DCOMPs transferidas. Em verdade, tentou a DRJ
transpor tais DCOMPs para o outro processo porque haveria coincidência de períodos, qual seja,
o 3o trimestre de 2006.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.318 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914125/2011-75

No entanto, neste processo, apesar se tratar de saldo negativo apurado no 3o
trimestre de 2006, as DCOMPs analisadas são outras, de modo que as DCOMPs transferidas,
restaram carentes de qualquer análise por parte da autoridade lançadora.
Assim, entendo que, de fato, não se pode aproveitar o presente processo para
deixar de reconhecer eventual crédito da recorrente e, com efeito, constituir crédito tributário de
compensação não analisada pela DRF.
Neste ponto, entendo que o recurso merece ser provido.
2. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em declarar a nulidade parcial da
decisão recorrida e dar provimento parcial ao recurso, para excluir do dispositivo da decisão a
exigência dos valores decorrentes das DCOMPs no 06324.58880.131006.1.3.02-0518 e
14231.20824.101106.1.3.02-3028.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital